Tribunal: STF
Processo: MS 40138
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Iziel Gomes do Amaral contra ato do Corregedor do Conselho Nacional de Justiça que negou seguimento a recurso administrativo sem submetê-lo ao Plenário do citado órgão.



    Sustenta que formulou um pedido de providências junto ao CNJ, registrado sob o nº 0007436-97.2024.2.00.0000, que foi arquivado por decisão monocrática do Eminente Corregedor Nacional de Justiça. 



    Afirma que interpôs recurso administrativo contra a citada decisão, ao qual não foi conhecido por decisão unipessoal do Eminente Ministro Corregedor.



    O impetrante anexa, como alegação de violação a seu direito líquido e certo, cópia de acórdão proferido pela Primeira Turma do STF no MS 34.937 (Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 31/05/2021, publicado em 07/06/2021) (eDOC nº 7).



    Ao final, pleiteia, liminarmente, a suspensão da decisão monocrática e, no mérito, a anulação do ato coator, determinando-se a remessa do recurso ao Plenário do CNJ, em conformidade com o art. 115, § 2º, do Regimento Interno do CNJ (RICNJ) e o art. 61, § 2º, do Regulamento Geral da Corregedoria do CNJ.



    É o relatório. DECIDO.



    Deixo de requisitar informações à autoridade impetrada e dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do RISTF. Tal decisão fundamenta-se na constatação de que o feito encontra-se adequadamente instruído com os atos impugnados e versa exclusivamente sobre matéria de direito, a respeito da qual esta Suprema Corte já consolidou jurisprudência.



    O impetrante protocolou Pedido de Providências, sob o nº 0007436-97.2024.2.00.0000, em face do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT3-MG), buscando a apuração de suposto abuso de poder e suspeição de magistrado.



    Após a análise dos autos, verifica-se que o pedido foi arquivado por decisão monocrática do Corregedor Nacional de Justiça, sob o argumento de que não havia interesse geral e de que a matéria possuía natureza estritamente jurisdicional, o que afastaria a competência do CNJ. Confiram-se trechos da referida decisão (eDOC nº 10, p. 76-78):



    “EMENTA



    PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO JURISDICIONAL. INTERESSE MERAMENTE INDIVIDUAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 17/CNJ. PEDIDO NÃO CONHECIDO (ART. 8º, I, DO RICNJ).



    DECISÃO



    Trata-se de Pedido de Providências formulado por IZIEL GOMES DO AMARAL em face do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO – TRT3.



    O requerente pleiteia, em síntese, um controle da legalidade do que decidido nos autos dos processos nº 0011420-90.2023.5.03.0000, nº 0012494- 19.2022.5.03.0000 e nº 0011264-05.2023.5.03.0000. 



    Conforme argumenta:



    Os processos de anulações objetos do presente clamor, estão pautados em provas ilícitas as quais são inadmitidas conforme critério norteado ao art. 5º, inciso LVI da Carta Magna, inexiste evidência lícita com destino a sua persecução, além de escritos os quais de modo algum contemplam as determinações normativas, jurisprudenciais, pareceres emitidos pelo Órgãos Ministeriais, vitupério a intimidade, vida privada, honra, imagem, presunção de inocência, devido processo legal, ampla defesa e contraditório, singularidades asseguradas no art. 5º, inciso X, LIV, LV e LVII da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, configurando crime Atentatório Contra a Dignidade da Justiça.



    É o relatório. Passo a decidir.



    Da análise da inicial apresentada, nota-se que a irresignação se refere a exame de matéria estritamente jurisdicional.



    Nesse sentido, verifica-se que o requerimento foi utilizado como sucedâneo recursal, com a pretensão de que esta Corregedoria Nacional reexamine os autos do processo em causa, para averiguar o acerto do tanto decidido.



    O Enunciado Administrativo n. 17 do Conselho Nacional de Justiça estabelece:



    Não cabe ao CNJ o exame de pretensões de natureza individual, desprovidas de interesse geral, compreendido este sempre que a questão ultrapassar os interesses subjetivos da parte em face da relevância institucional, dos impactos para o sistema de justiça e da repercussão social da matéria.



    Com efeito, o Conselho Nacional de Justiça, cuja competência está restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não pode intervir em decisão judicial para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade, porquanto a matéria aqui tratada não se insere em nenhuma das presentes no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal.



    Isso porque o exercício da atividade judicante, sob o manto constitucional do livre convencimento do magistrado, é intangenciável nesta via correicional, salvo situações excepcionais em que se demonstre a má-fé do membro do Poder Judiciário, o que não se pode inferir a partir da narrativa apresentada.



    (...)



    Ressalte-se, ademais, que mesmo invocações de erro de julgamento ou erro de procedimento não se prestam a desencadear a atuação da Corregedoria Nacional de Justiça, salvo exceções pontualíssimas das quais se deduza infringência aos deveres funcionais pela própria teratologia da decisão judicial ou pelo contexto em que proferida esta, o que também não se verifica na espécie.



    Aliás, eventual divergência na interpretação ou aplicação da lei não torna o ato judicial, por si só, teratológico, muito menos justifica a intervenção correcional.



    (...)



    Ante o exposto, nos termos do art. 8º, I, do RICNJ, não conheço do pedido.” (grifos acrescidos)



    Irresignado, o impetrante interpôs Recurso Administrativo requerendo o reexame da decisão pelo Plenário do CNJ. Entretanto, o Corregedor, de igual modo, negou seguimento ao recurso, fundamentando sua decisão no art. 115, § 1º, do RICNJ. Confira-se (eDOC nº 9, p. 14-15):



    “EMENTA 



    RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NO RECURSO DE RESTRIÇÃO DE DIREITO OU PRERROGATIVA. RECURSO EM DESACORDO COM O ART. 115, § 1º, DO RICNJ. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO CONHECIDO. 



    DECISÃO 



    Trata-se de recurso administrativo apresentado IZIEL GOMES DO AMARAL contra decisão proferida pela Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ que determinou o arquivamento deste expediente por decisão ementada nestes termos: 



    PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO JURISDICIONAL. INTERESSE MERAMENTE INDIVIDUAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 17/CNJ. PEDIDO NÃO CONHECIDO (ART. 8º, I, DO RICNJ). 



    Argumenta-se, em síntese, que este Conselho Nacional de Justiça possui competência para reformar decisão judicial, para padronizar a aplicação do direito. 



    Transcrevo: 



    […] indiscutível é a competência da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, consoante a Resolução nº 444/2022 do CNJ, defronte a necessidade de padronização, observância das súmulas e compreensões dos Tribunais Superiores pelas Instâncias de Piso com destino a efetivação do Estado Democrático de Direito, gerando segurando jurídica harmonizando-se com disposto no art. 927 do CPC. 



    Pugna pela reforma da decisão combatida. 



    É o relatório. Passo a decidir. 



    Dispõe o artigo 115, § 1º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça - RICNJ, que “são recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa” (grifei) ao interessado. E mais, nos termos do § 2º do mesmo artigo 115, “O recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada (...)”. 



    É possível inferir das normas supracitadas que o recorrente possui o ônus processual de demonstrar, de forma precisa e clara, como a decisão recorrida lhe impôs prejuízo manifesto. Sem essa descrição dialética, típica de um recurso, impugnando de forma direta e fundamentada a decisão recorrida, acaba-se por concluir que carece a parte de interesse recursal, em sua modalidade adequação. 



    A análise atenta da peça evidencia que a parte recorrente não trouxe em seu recurso qualquer fundamentação jurídica ou fato novo suficiente para infirmar a decisão terminativa. 



    Consequentemente, é forçoso reconhecer que o Recurso Administrativo interposto não preencheu os requisitos necessários para admissibilidade, a fim de que fosse submetido a julgamento pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça. 



    Nesse sentido, já se decidiu nesse Conselho Nacional de Justiça: 



    RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO SUMÁRIO. QUESTÃO IMPUGNADA E DECIDIDA NO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 0004075-77.2021.2.00.0000. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PETIÇÃO DE RECURSO GENÉRICA E NÃO FUNDAMENTADA. NÃO CUMPRIMENTO DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DOS RECURSOS PREVISTO NO ART. 115, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO CNJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. Recurso Administrativo desprovido de fundamentação, descumprindo o disciplinado no art. 115, § 2º, do RICNJ; 2. O recorrente, em suas razões recursais, reitera as alegações da petição inicial, não apresentando qualquer elemento novo capaz de alterar o entendimento adotado e sem impugnar os fundamentos da decisão de arquivamento; 3. Recurso não conhecido. (CNJ - RA – Recurso Administrativo em RD - Reclamação Disciplinar - 0005288-21.2021.2.00.0000 - Rel. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - 95ª Sessão Virtual - julgado em 22/10/2021).



    Ante o exposto, nos termos do art. 25, inciso IX, do RICNJ, não conheço do Recurso Administrativo.”



    Diante dessa decisão, o impetrante interpôs novo recurso, o qual igualmente foi indeferido monocraticamente pelo Corregedor Nacional de Justiça, nos seguintes termos (eDOC nº 5):



    “EMENTA 



    MANIFESTAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE GERAL. MATÉRIA ESTRITAMENTE JURISDICIONAL. EXPEDIENTES MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO. ART. 42, § 7º, DO RICNJ. PEDIDO NÃO CONHECIDO. 



    DECISÃO 



    A parte requerente, IZIEL GOMES DO AMARAL, manifesta ciência de sua intimação da decisão no recurso administrativo assim ementada: 



    RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NO RECURSO DE RESTRIÇÃO DE DIREITO OU PRERROGATIVA. RECURSO EM DESACORDO COM O ART. 115, § 1º, DO RICNJ. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO CONHECIDO. 



    Ainda, “renova o requerimento de direcionamento do Recurso Administrativo ao Plenário reunido ao ID nº 5877064, juntamente com todo o processado”, e “pede deferimento”. 



    É o relatório. Passo a decidir.



    A presente manifestação, assim como as anteriores, é manifestamente incabível. 



    Como já decidido nos autos, é inadmissível a instauração de procedimento disciplinar quando inexistentes fatos ou indícios que demonstrem a desobediência às normas éticas ou aos deveres funcionais da magistratura, mormente quando desprovidas de interesse geral ou de natureza estritamente jurisdicional, como observado na hipótese. 



    (...)



    Com efeito, “o CNJ não pode se convolar em via subsidiária para ser utilizada em caso decisões judiciais desfavoráveis” (CNJ - RA – Recurso Administrativo em PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0000470-89.2022.2.00.0000 - Rel. JANE GRANZOTO - 68ª Sessão Virtual Extraordinária - julgado em 12/09/2022). 



    Eventual divergência na interpretação ou aplicação da lei não torna o ato judicial, por si só, teratológico, muito menos justifica a intervenção correcional. A propósito: 



    RECURSO ADMINISTRATIVO EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. MATÉRIA DE NATUREZA ESTRITAMENTE JURISDICIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Conselho Nacional de Justiça possui competência adstrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não podendo intervir em decisão judicial com o intuito de reformá-la ou invalidá-la. A revisão de ato judicial não se enquadra no âmbito das atribuições do CNJ, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 2. Do mesmo modo, as questões quanto a uma suposta parcialidade de magistrado desafiam meio processual próprio (exceção de suspeição ou impedimento), tornando a via administrativa inadequada para tal fim. 3. Mesmo invocações de erro de julgamento ou erro de procedimento não se prestam a desencadear a atividade correicional, salvo exceções pontualíssimas das quais se verifique de imediato infringência aos deveres funcionais pela própria teratologia da decisão judicial ou pelo contexto em que proferida esta, o que também não se verifica na espécie. 4. Recurso administrativo a que se nega provimento. (CNJ - RA – Recurso Administrativo em PP - Pedido de Providências - Corregedoria - 0003153-02.2022.2.00.0000 - Rel. LUIS FELIPE SALOMÃO - 117ª Sessão Virtual - julgado em 16/12/2022). 



    Como exposto, “a missão institucional do CNJ de buscar o aperfeiçoamento e eficiência dos serviços prestados pelo Judiciário não autoriza este órgão a analisar o mérito de decisões judiciais [...]” (CNJ - RA – Recurso Administrativo em CONS - Consulta - 0004155-22.2013.2.00.0000 – Relator: RUBENS CURADO – 176ª Sessão Ordinária – julgado em 8/10/2013 - DJe n. 193/2013, em 10/10/2013, pág. 93-95). Isso porque “[...] decisão possui natureza jurisdicional e, certa ou errada, justa ou injusta, deve ser impugnada por meio dos recursos apropriados (CNJ - RA – Recurso Administrativo em PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 0005076- 73.2016.2.00.0000 - Relator: CARLOS AUGUSTO DE BARROS LEVENHAGEN – 22ª Sessão Virtual – julgado em 5/6/2017 – DJe n. 95/2017, em 9/6/2017, p. 2-4). 



    Também, como julgado, o recurso administrativo evidenciou que a parte recorrente não trouxe em seu recurso qualquer fundamentação jurídica ou fato novo suficiente para infirmar a decisão terminativa, tampouco preencheu os requisitos necessários para admissibilidade, a fim de que fosse submetido a julgamento pelo Plenário do CNJ. Nesse sentido, já se decidiu nesse Conselho Nacional de Justiça: 



    RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO SUMÁRIO. QUESTÃO IMPUGNADA E DECIDIDA NO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 0004075-77.2021.2.00.0000. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PETIÇÃO DE RECURSO GENÉRICA E NÃO FUNDAMENTADA. NÃO CUMPRIMENTO DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DOS RECURSOS PREVISTO NO ART. 115, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO CNJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. Recurso Administrativo desprovido de fundamentação, descumprindo o disciplinado no art. 115, § 2º, do RICNJ; 2. O recorrente, em suas razões recursais, reitera as alegações da petição inicial, não apresentando qualquer elemento novo capaz de alterar o entendimento adotado e sem impugnar os fundamentos da decisão de arquivamento; 3. Recurso não conhecido. (CNJ - RA – Recurso Administrativo em RD - Reclamação Disciplinar - 0005288-21.2021.2.00.0000 - Rel. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - 95ª Sessão Virtual - julgado em 22/10/2021). 



    Constato manifesto abuso do direito de recorrer, evidenciado pela interposição temerária e sucessiva de expedientes que se revelam, de forma clara, manifestamente infundados. As manobras protelatórias apenas se destinam a retardar o arquivamento do feito, determinado sucessivas vezes, em prejuízo, em última análise, da eficiência desta Corregedoria Nacional de Justiça. Sobre o tema, sabe-se que: 



    Conquanto o acesso a este Conselho Nacional de Justiça seja o mais amplo possível, não se pode permitir o abuso do direito de ação, que, como qualquer outro direito, também encontra as suas limitações no ordenamento jurídico e deve ser exercido com responsabilidade. O abuso do direito de ação é caracterizado pela utilização exagerada ou desvirtuada desse direito, com o objetivo de prolongar, atrasar ou impedir o andamento de processos (CNJ - RA – Recurso Administrativo em RD - Reclamação Disciplinar - 0003040-14.2023.2.00.0000 - Rel. LUIS FELIPE SALOMÃO - 15ª Sessão Virtual de 2023 - julgado em 27/10/2023). 



    A reiteração de petições com o mesmo teor, sem apresentar fato novo e/ou qualquer indício mínimo de infração por parte de magistrado, ignorando a advertência feita pela Corregedoria Nacional de Justiça em decisão anterior, configura absoluta litigância de má-fé a ensejar a aplicação de multa (BRASIL. Corregedoria Nacional de Justiça. Manual de orientações para procedimentos disciplinares da Corregedoria. Corregedor Nacional de Justiça Min. Luis Felipe Salomão et al. Digital. Junho de 2024). 



    Dispõe o § 7º do artigo 42 do RICNJ: 



    O Plenário e o Relator poderão, de ofício ou a requerimento, condenar o litigante de má-fé a pagar multa fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo, ficando a propositura de novo procedimento, recurso ou requerimento junto a este Conselho condicionada à comprovação do pagamento desse montante. 



    Ante o exposto, não conheço do presente expediente, e, nos termos do art. 42 do RICNJ, condeno o requerente a pagar multa no importe de 1 (um) salário-mínimo, condicionada a propositura de novo procedimento, recurso ou requerimento junto a este Conselho à comprovação de pagamento.” (grifos acrescidos)



    Contra essa decisão, foi impetrado o presente mandamus.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não compete ao STF conhecer de decisão emanada do CNJ que, mantendo atos proferidos por outros órgãos, não alterem a situação dos interessados, tendo em vista a interpretação restritiva do art. 102, I, r, da Constituição da República. Isso porque, não compete ao Supremo Tribunal Federal atuar, em mandado de segurança originário, como instância revisora de decisões administrativas proferidas pelo CNJ no exercício de sua competência constitucional. Nesse sentido, cito precedentes:



    “(...)1. O não conhecimento do procedimento administrativo e a determinação do seu arquivamento se reveste de conteúdo negativo e, por conseguinte, não inaugura a competência originária do Supremo Tribunal Federal na via mandamental. Precedentes. 2. Descabe transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. 3. Consectariamente, ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnico-especializados, sobretudo os dotados de previsão constitucional para tanto, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes. 4. In casu, as provas colacionadas ao writ e os argumentos manejados são insuficientes para demonstrar, de plano, a existência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na atacada decisão do CNJ, tampouco amparam qualquer alegação de violação a direito líquido e certo do agravante. Trata-se de mero inconformismo com o resultado da regular deliberação do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Revisão nº 0001408-55.2020.2.00.0000, a qual arquivou o procedimento administrativo. 5. Agravo Regimental ao qual se NEGA PROVIMENTO.



    (MS 36993 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 29-05-2020, DJe-150, p. 17-06-2020 - grifos acrescidos)



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Ação Originária. Ato negativo do CNJ. 1. Ação originária ajuizada em face de decisão do Conselho Nacional de Justiça que indeferiu pedido de providências, por versar matéria jurisdicional. Alegação de extravio de peça processual em Tribunal de Justiça. 2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, ações que impugnam “decisões negativas” do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 3. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento. 



    (AO 2714 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, j. 05-12-2022, DJe-249, p. 07-12-2022 - grifos acrescidos)



     



    "Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Concurso público de serventia extrajudicial. 3. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça impõe o afastamento da competência originária do STF. 4. Inviabilidade do mandado de segurança. Ilegitimidade do impetrante. 6. Agravo regimental a que se nega provimento." 



    (MS 32100 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. 26-08-2014, DJe-179, p. 16-09-2014 - grifos acrescidos)



     



    “Agravo regimental em ação originária. Revisão de procedimento disciplinar. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 1. No presente caso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em processo de revisão disciplinar, julgou, por maioria, improcedente o pedido, mantendo a decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual aplicara ao autor pena de censura. Precedentes. 2. Em relação à competência para a apreciação das causas envolvendo o Conselho Nacional de Justiça, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem afastado sua atuação jurisdicional quando a deliberação atacada é de caráter negativo, já que essa é desprovida de efeito modificativo ou agravante das posições jurídicas contidas no objeto da apreciação administrativa. 3. Agravo regimental não provido.” 



    (AO 1741 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 11-04-2013, DJe-211, p. 24-10-2013 - grifos acrescidos)



    Ademais, da análise das decisões proferidas pelo Corregedor Nacional de Justiça, não se verifica qualquer tipo de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; ou (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Isso porque, além de estarem devidamente fundamentadas, encontram respaldo nas normas constantes do Regimento Interno daquela Corte Administrativa. Veja-se:



    “Art. 25. São atribuições do Relator:



    (...)



    IX - indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível;”



     



    “Art. 115. A autoridade judiciária ou o interessado que se considerar prejudicado por decisão do Presidente, do Corregedor Nacional de Justiça ou do Relator poderá, no prazo de cinco (5) dias, contados da sua intimação, interpor recurso administrativo ao Plenário do CNJ.



    § 1º São recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão, nos casos de processo disciplinar, reclamação disciplinar, representação por excesso de prazo, procedimento de controle administrativo ou pedido de providências.



    § 2º O recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada, que poderá reconsiderá-la no prazo de 5 (cinco) dias ou determinar a intimação da parte recorrida para oferecimento de contrarrazões no mesmo prazo, submetendo o feito à apreciação do Plenário para julgamento, salvo em situações excepcionais ou urgentes devidamente fundamentadas.” (grifos acrescidos)



    No caso em exame, verifico que o ato coator foi praticado em estrita observância ao disposto no art. 25, IX e ao art. 115, §§ 1º e 2º, ambos do RICNJ, ao considerar o recurso administrativo manifestamente incabível, uma vez que demonstrada a ausência de interesse recursal da parte, diante da deliberação negativa impugnada.



    Da leitura dos dispositivos regimentais supracitados, verifica-se, de fato, que o recorrente, na ocasião, não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar, de forma precisa e clara, como a decisão recorrida poderia resultar em restrição de direito ou prerrogativa.



    Portanto, diante da ausência de comprovação de interesse recursal da parte, não há que se falar em direito líquido e certo do impetrante de submeter sua pretensão recursal ao órgão colegiado do CNJ. 



    Ademais, ainda que tal óbice fosse superado, conforme assinalado pela autoridade apontada como coatora, a pretensão recai sobre matéria estritamente jurisdicional, o que, por si só, afasta a competência do Conselho para intervir no caso.



    Conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, o Conselho Nacional de Justiça não detém competência constitucional para examinar ou revisar atos de natureza jurisdicional. Tal limitação de competência evidencia a manifesta inadmissibilidade da representação apresentada perante o CNJ, bem como corrobora o acerto dos atos praticados. 



    A título ilustrativo, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. QUESTÕES JUDICIALIZADAS. ATUAÇÃO DO CNJ CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Conselho Nacional de Justiça qualifica-se como instituição de caráter eminentemente administrativo, não dispondo de atribuições funcionais que lhe permitam, quer colegialmente, quer mediante atuação monocrática de seus Conselheiros ou, ainda, do Corregedor Nacional de Justiça, fiscalizar, reexaminar, interferir e/ou suspender os efeitos decorrentes de atos de conteúdo jurisdicional emanados de magistrados e Tribunais em geral, sob pena de, em tais hipóteses, a atuação administrativa de referido órgão estatal revelar-se arbitrária e destituída de legitimidade jurídico-constitucional (MS 27.148-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 11/05/2011). 2. A atuação do Conselho Nacional do Justiça se deu em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que como regra geral, o controle dos atos do CNJ e CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento



    (MS 38447 ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 22-04-2022, p. 28-04-2022 - grifos acrescidos)



    “EMENTA: Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Arquivamento de reclamação disciplinar. Inadmissibilidade. Mandado de segurança. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Pretensão de revisar, a um só tempo, decisões judiciais proferidas pela Justiça do Trabalho e o ato do Corregedor Nacional da Justiça que determinou o arquivamento sumário da reclamação disciplinar. 2. Ausência de prolação de ato positivo pelo CNJ apta a atrair a competência originária desta Suprema Corte para o processamento do mandamus. 3. É vedado ao CNJ proceder à revisão do conteúdo de ato jurisdicional, sendo sua competência restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 28.939-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 06-03-2013, p. 08-04-2013 - grifos acrescidos).



    Ressalte-se que o precedente citado pelo impetrante (MS 34.937, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 31/05/2021, publicado em 07/06/2021 – eDOC nº 7) não se aplica ao caso em análise, diante das particularidades fáticas e jurídicas que distinguem as situações em cotejo.



    O art. 115, § 2º, do RICNJ não pode ser invocado isoladamente, sem a devida correlação com o disposto no art. 25, IX, do mesmo diploma normativo. Na oportunidade, o Corregedor Nacional entendeu que a petição apresentava mera irresignação contra matéria de natureza estritamente jurisdicional.



     Conforme se constata, a recente jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica na compreensão de que o art. 25, IX, do RICNJ autoriza o Relator - no caso em exame, o Corregedor Nacional de Justiça - a indeferir monocraticamente o recurso administrativo quando manifestamente incabível ou intempestivo. Tal procedimento não representa qualquer violação aos princípios da colegialidade ou da ampla defesa. Veja-se:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ADMINISTRATIVO. ARQUIVAMENTO SUMÁRIO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que denegou ordem em mandado de segurança no qual se questiona ato do Corregedor Nacional de Justiça. A autoridade negou seguimento a recurso administrativo formalizado contra o arquivamento sumário de reclamação disciplinar (processo n. 0006543-43.2023.2.00.0000). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade ou exorbitância nas atribuições do Corregedor Nacional de Justiça ao negar seguimento a recurso administrativo, sem submissão ao crivo do colegiado, à luz dos princípios do devido processo legal e da razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se constatou ilegalidade ou afronta ao devido processo legal no ato do Corregedor Nacional de Justiça, formalizado dentro das atribuições legais e de acordo com o art. 25, IX, do Regimento Interno do CNJ. 4. A jurisprudência do STF admite o controle judicial sobre atos administrativos do CNJ apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou desvio de função, circunstâncias não verificadas no caso concreto. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido.



    (MS 39796 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, j. 27-11-2024, p. 18-12-2024 - grifos a